Tribunal: TJMT
Processo: 1085577-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085577-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVA DA COSTA E SILVA HERMES - CPF: 274.924.601-63 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diva da Costa e Silva Hermes.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença proferida em Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda, na qual a requerente pleiteia o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação médica constante dos autos é suficiente para comprovar a existência, ou não, de paralisia irreversível e incapacitante, apta a ensejar a isenção de imposto de renda; (ii) estabelecer se a ausência de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de moléstia grave, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, exige prova técnica idônea, especialmente quando há divergência entre os documentos médicos acostados aos autos.

4.

O juízo, na qualidade de destinatário da prova, deve determinar, de ofício, a produção de prova pericial médica quando esta se mostra imprescindível à formação do convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de perícia médica judicial, diante da controvérsia e da relevância da prova técnica para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, a fim de possibilitar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 e no Enunciado no 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada. Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa.

2.

O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado.

3.

A necessidade de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 370; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Lei no 12.153/2009, artigos 2o e 10; Lei no 9.099/1995, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, APL 00148662420118110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2018;

TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10348296920218110002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024;

TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10017426220208110001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 25.03.2021;

TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10023472820228110004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.09.2024;

TJ-MT, CC 10101995720188110000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019;

TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10047946020208110003, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diva da Costa e Silva Hermes.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Diva da Costa e Silva Hermes.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
292763873
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, diante da inexistência de prova do direito postulado
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

292763874
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que houve comprovação da alegada paralisia incapacitante e irreversível.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1085577-06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diva da Costa e Silva Hermes.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Diva da Costa e Silva Hermes
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda proposta
pela recorrente
em face do
Estado de Mato Grosso,
na qual objetiva
a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que é portadora de paralisia incapacitante e irreversível
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega ser

servidora pública estadual aposentada desde 2014 e, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, pleiteou junto ao estado recorrente a isenção do Imposto de Renda, todavia, referido pedido foi negado, em razão da doença não se enquadrar na lei.

Na situação em análise, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que o Estado de Mato Grosso comprovou a inexistência da patologia por meio do laudo oficial juntado no Id. 292763864 - pág. 24, emitido pela MTPREV.

“
Declaro, sob as penas de Lei, que o requerente não é portador, até a presente data, de moléstia que se

enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações.

Código da Doença: M25.5 - Dor articular

M17.9 - Gonartrose NE

M19.9 - Artrose NE
”.

Contudo, observa-se que a autora juntou laudo emitido por médico particular (Id. 29276354 – pág. 8) com a informação de que ela é portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Portanto, considerando a existência de divergência entre os laudos apresentados, o juízo, como destinatário final da prova, de ofício, deveria determinar a sua produção para melhor elucidação da situação fática, como autorizado pelo artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A iniciativa probatória é um elemento inerente à organização de um processo justo, que ao judiciário cumpre zelar. A necessidade de imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar a realização de determinada prova de ofício.

Com efeito, a realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da alegada patologia alegada na inicial e a sua não realização cerceia o direito da parte autora, cabendo ao juiz a sua designação, em consonância com a legislação processual civil.

Logo, na espécie, não é crível a dispensa da produção de tal prova, por perito nomeado pelo Juízo, uma vez que o objeto da lide é a concessão de isenção de imposto de renda, que, necessariamente, exige a comprovação da paralisia mencionada na exordial.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos não demonstra, de forma inequívoca, a incapacidade da autora, especialmente porque apresentou laudos médicos contraditórios entre si.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso trilha neste norte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM REEXAME – RECURSO PREJUDICADO. A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende a o benefício previdenciário de auxílio-doença. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.

(TJ-MT - APL: 00148662420118110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/12/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito . In casu, é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado ou se realmente há sobreposição de títulos na área.

(TJ-MT 00065883220148110040 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-MT 10017426220208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 25/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2021)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DOENÇA GRAVE PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória . O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando necessária prova pericial para demonstrar a doença grave que justifique a isenção de imposto de renda. 2. Recurso conhecido e provido 3. Sem custas e honorários advocatícios (art . 55 da Lei no 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10023472820228110004, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada, para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.o 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.o 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR No 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR no 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR no 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA No 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
de ofício o cerceamento de defesa, o que faço para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia médica para comprovar a existência, ou não, de paralisia incapacitante e irreversível. Por conseguinte, REPUTO prejudicado o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025